Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704803-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: BR ROAD MOTORS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0732849-48.2019.8.07.0001), proposta por BR ROAD MOTORS LTDA, não acolheu o bem indicado à penhora pelo executado e rejeitou a impugnação por ele apresentada (ID 55873233 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 14637572), o agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença tendo em vista que ajuizou ação de indenização contra a parte agravada. Afirma que o julgamento da ação indenizatória guarda relação com a presente ação e, nos termos do artigo 313, inciso V c/c 315, ambos do Código de Processo Civil, deve-se aguardar o desfecho daquele processo. Defende, ainda, a possibilidade de penhora do bem indicado, afirmando que a motocicleta, objeto do litígio, é de sua propriedade e pode ser utilizada para quitar suas dívidas. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação de indenização n° 0738426-07.2019.8.07.0001, assim como para efetuar a penhora da motocicleta litigiosa. Subsidiariamente, pugna para que seja determinada a devolução do veículo. Preparo comprovado (ID 14637586). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Trata-se, na origem, de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida por BR ROAD MOTORS LTDA (agravada) contra GUSTAVO MICHELOTTI FLECK (Processo no 0732849-48.2019.8.07.0001). Na fase de conhecimento, restou estabelecido que as partes celebraram acordo extrajudicial para a quitação de dívida no valor de R$50.869,23, mediante a entrega pelo agravante de motocicleta, sem qualquer ônus, com o CRLV e o DUT em branco, bem como o pagamento de R$10.000,00. Constatou-se, no entanto, que o veículo encontrava-se gravado com duas restrições judiciais, advindas das Execuções Fiscais no 0025477-35.2008.8.24.0023 e 0013809-77.2002.8.24.0023, que tramitam na comarca de Florianópolis. Dessa forma, a decisão exequenda julgou a ação parcialmente procedente para rescindir o acordo extrajudicial, pois, a despeito da entrega do veículo, as constrições existentes inviabilizavam o adimplemento da obrigação, impedindo a incorporação do bem ao patrimônio da parte ora agravada. Dado início ao cumprimento de sentença, o agravante/executado ofereceu como bem penhorável a motocicleta objeto do litígio. Ocorre que, ainda que as partes tenham voltado ao status quo ante com a rescisão do acordo extrajudicial e, assim, o veículo tenha retornado à propriedade do agravante, em princípio a motocicleta ainda se encontra com as restrições observadas na sentença exequenda, não havendo nos autos prova da sua liberação. Dessa forma, ao menos nessa análise inicial, não se mostra possível determinar a penhora da motocicleta, pois esta constrição não atende ao objetivo de garantir a execução diante das outras penhoras existentes, o que impediria a incorporação do bem ao patrimônio da agravada. Portanto, ao menos nessa análise prefacial, não há probabilidade do direito invocado. Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, o artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o julgamento da demanda depender do julgamento de outra causa: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; No caso vertente, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico, constata-se que nos autos no 0738426-07.2019.8.07.0001 (ação de indenização) não se discute matéria que dependa do julgamento da presente causa, uma vez que se pleiteia indenização relativa à desvalorização da motocicleta e lucros cessantes. Analisando aquele feito, verifica-se que, no máximo, poderia haver a compensação de dívidas, nos termos do artigo 368, do Código Civil, segundo o qual se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Ademais, o Processo no 0738426-07.2019.8.07.0001 está na fase de conhecimento, de forma que os valores pleiteados não passam de expectativa de direito e, ainda, demandam reconhecimento judicial. Destarte, em princípio, não se verifica a existência de prejudicialidade externa em relação ao julgamento daquela demanda indenizatória, sendo incabível a suspensão do feito. Assim, nesta análise preambular do recurso, não vislumbro a probabilidade do direito e, portanto, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Intime-se, ainda, o agravante para que se manifeste, em 5 dias, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, sobre possível inovação recursal quanto ao pedido de devolução da motocicleta. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator